Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSENCIA DE CONDUTA CAUSADORA DE DANOS. ATO LEGÍTIMO DA CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por dano moral. Sustenta o recorrente que passou por constrangimento e humilhação após responder ação penal, ajuizada após a constatação dos prepostos da recorrida que identificaram suposto furto de água em sua propriedade.
3. Incontroverso nos autos que o recorrente respondeu processo criminal pelo suposto crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, CP), não tendo sido responsabilizado por falta de prova da autoria.
4. Contudo, os autos revelam também que os prepostos da recorrida agiram em consonância com protocolo exigido em tais situações (indício de crime), informando as autoridades competentes a sua provável ocorrência e as circunstâncias em que obtiveram a informação, sendo fato distinto da conduta ilícita causadora de danos.
5. Verifica-se que o recorrente não teve a culpa reconhecida na demanda criminal por ausência de prova da sua autoria, contudo esse veredicto não autoriza a compreensão de que a empresa requerida tenha sido imprudente ao encaminhar informação a autoridade policial sobre provável existência de crime, observando-se a diligência exigível à espécie.
6. A indenização por dano extrapatrimonial fica condicionada à demonstração de ocorrência do ilícito ou abuso de direito, do dano e nexo causal.
7. Nesse sentido, em que pese o aborrecimento e a frustração advinda da acusação formal de um crime, a proposição da ação penal é atribuição privativa do Estado e até mesmo indisponível. A mera comunicação da ocorrência de irregularidade na instalação ou consumo de água na propriedade imóvel do autor não configura ilicitude ou abuso de direito.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.